Tribunal: TJMT
Processo: 1001416-51.2020.8.11.0018
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001416-51.2020.8.11.0018
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVANTE), PANTANAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA - CNPJ: 09.053.625/0001-96 (AGRAVADO), FATIMA MARIA MARTINS QUEIROZ - CPF: 406.614.311-34 (AGRAVADO), OTACILIO LOPES - CPF: 110.043.391-00 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTISSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES DEOSDETE CRUZ JUNIOR, 1 VOGAL - EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2 VOGAL - EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. DECADÊNCIA. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO APÓS O PRAZO LEGAL. ART. 173, INC. I, DO CTN. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo o reconhecimento da decadência do direito de a Fazenda Pública constituir os créditos tributários inscritos nas Certidões de Dívida Ativa (
CDAs
) nº 201847 e nº 2018623896.

Os fatos geradores ocorreram nos anos de 2009 e 2010, iniciando-se a contagem do prazo decadencial em 01/01/2010 e 01/01/2011, respectivamente, com termo final em 01/01/2015 e 01/01/2016.

A constituição formal dos créditos somente ocorreu em 16/11/2017 e 28/02/2018, após o prazo quinquenal estabelecido no art. 173, inc. I, do CTN.

II. Questão em discussão

4. Discute-se a decadência do direito da Fazenda Pública de constituir o crédito tributário, considerando a expiração do prazo de cinco anos contados do primeiro dia do exercício seguinte ao do fato gerador, nos termos do art. 173, inc. I, do CTN.

III. Razões de decidir

5. O art. 173, inc. I, do CTN determina que o direito de constituir o crédito tributário extingue-se após cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

6. No caso concreto, a Fazenda Pública extrapolou o prazo decadencial para a constituição do crédito, restando caracterizada a extinção do direito de cobrança.

7. A jurisprudência pacífica dos tribunais superiores reafirma que, transcorrido o prazo legal sem que tenha havido a constituição do crédito tributário, configura-se a decadência, impedindo a exigibilidade da obrigação fiscal.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "A Fazenda Pública não pode constituir crédito tributário após o prazo decadencial de cinco anos previsto no art. 173, inc. I, do CTN, sob pena de extinção da exigibilidade do tributo."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que reconheceu a decadência dos créditos tributários inscritos nas Certidões de Dívida Ativa (
CDAs
) nº 201847 e nº 2018623896, decorrentes do não recolhimento do ICMS no exercício de 2009 e da omissão no dever de prestar informações fiscais no exercício de 2010, respectivamente.

O agravante sustenta, em síntese, que a constituição do crédito tributário ocorreu dentro do prazo decadencial de cinco anos, sob o argumento de que houve a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em razão da apresentação de processo administrativo pelo contribuinte em 11/03/2012, nos termos do artigo 151, inciso III, do Código Tributário Nacional (CTN), tendo a suspensão perdurado até a decisão final proferida em 05/04/2017.

Assim, defende que a fluência do prazo decadencial teria sido interrompida, afastando a ocorrência da decadência.

Por sua vez, em contrarrazões, a parte executada pugna pelo desprovimento do agravo interno, reiterando a tese de que os créditos tributários foram constituídos após o transcurso do prazo decadencial, nos termos do artigo 173, inciso I, do CTN.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O presente agravo interno insurge-se contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo o reconhecimento da decadência do direito de a Fazenda Pública constituir os créditos tributários inscritos nas Certidões de Dívida Ativa (
CDAs
) nº 201847 e nº 2018623896.

Nos termos do artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional (CTN), o direito da Fazenda Pública de constituir o crédito tributário extingue-se com o transcurso do prazo de cinco anos, contados a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

O referido dispositivo legal dispõe o seguinte:

"Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I -
do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado."

No caso em exame, os fatos geradores dos créditos tributários ocorreram nos anos de 2009 (CDA nº 201847) e 2010 (CDA nº 2018623896). Dessa forma, o prazo decadencial teve início em 01/01/2010 e 01/01/2011, respectivamente, findando-se em 01/01/2015 e 01/01/2016.

Ocorre que, conforme se extrai dos autos, a constituição formal dos créditos somente se deu com a expedição dos Avisos de Cobrança Fazendária, datados de 16 de novembro de 2017 (Id. 198357235, referente à CDA nº 201847) e 28 de fevereiro de 2018 (Id. 198357236, referente à CDA nº 2018623896), ou seja, após o decurso do prazo quinquenal estabelecido no CTN.

Dessa forma, tendo transcorrido lapso temporal superior a cinco anos entre o marco inicial da contagem e a constituição do crédito tributário, resta cabalmente configurada a decadência, nos termos do artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional.

A jurisprudência pátria tem se manifestado no mesmo sentido, conforme exemplificado na seguinte decisão:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO A QUO­ – DECADÊNCIA – ARTIGO 173, INCISO I, DO CTN – LANÇAMENTO DO CRÉDITO FORA DO PRAZO LEGAL – DECORRIDOS MAIS DE 05 (CINCO) ANOS ENTRE A DATA DO FATO GERADOR E A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO – INSTITUTO DECADENCIAL CONFIGURADO – DECISÃO REFORMADA – AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTINTA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O instituto da decadência somente deve ser reconhecido nos casos em que a constituição definitiva do crédito tributário ocorrer depois de transcorrido o quinquênio legal.

2. No caso dos impostos sujeitos a homologação, como o ICMS, a contagem do prazo decadencial, para a constituição definitiva do crédito tributário, passa a fluir no dia seguinte ao da entrega da declaração ou no dia do vencimento, o que ocorrer por último. Contudo, quando o contribuinte permanece inerte, sem efetivar qualquer pagamento, a decadência tem início a partir do primeiro dia do exercício seguinte aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

3. Constituído o crédito tributário após o decurso do prazo previsto no artigo 173, inciso I, do CTN, configura-se a decadência.

4. Decisão reformada para extinguir o feito executivo.

5. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1003022-32.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/08/2024,
Publicado
no DJE 23/08/2024)

Por essas razões,
diante da ausência de fundamentos que justifiquem a reforma da decisão monocrática, voto pelo desprovimento do agravo interno, mantendo-se o reconhecimento da decadência do direito de a Fazenda Pública constituir os créditos tributários em questão e, por conseguinte, a extinção da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025